Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INCONTROVERSO O DIREITO DA SERVIDORA À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. GENITORA DEFICIENTE (CURATELADA). DISSENSO ACERCA DA CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL QUANTO AO PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA À AFERIÇÃO DA EXTENSÃO E GRAU DA DEFICIÊNCIA. COMPLEXIDADE. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. PROCESSO ENCERRADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 485, IV e Lei 9099/95, art. 51, II).

I. A matéria devolvida à revisão colegiada centra-se no grau de comprometimento da genitora da requerente, para fins de fixação do percentual de redução da carga horária da servidora pública, porquanto a estimativa da sentença revista (10%) não atenderia às necessidades de acompanhamento da genitora (curatelada - limitações decorrentes de Alzheimer e Hidrocefalia). Aduz ainda a ora recorrente a necessidade de perícia judicial, uma vez que o laudo que embasou o percentual fixado na sentença teria sido lavrado pela mesma equipe de médicos que indeferiu o pedido na esfera administrativa (cerceamento de defesa). Formula os seguintes pedidos recursais: [...] provimento do recurso, reformando-se a sentença, julgando-se procedente o pleito apresentado na exordial, PARA CONCEDER À AUTORA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO). Subsidiariamente, requer a cassação da sentença, sendo os autos remetidos ao juízo de origem, determinando-se a devida produção de prova pericial a ser realizada por médico PERITO DO JUÍZO custeado pelo requerido em razão da inversão do ônus da prova [...].
II. O presente processo foi objeto de anterior apreciação deste órgão revisional, em 25.09.2018 (acórdão 1126593), em que resultou anulada a sentença de improcedência, em razão do cerceamento do direito de defesa (resolução da lide mediante julgamento antecipado: improcedência dos pedidos, em razão da inexistência de prova de que a genitora padeceria de “alguma das enfermidades mencionadas expressamente pela LC Distrital n. 840/2011”, Art. 61).
III. Na ocasião, a decisão colegiada consignou: [...] as seguintes circunstâncias que mereceriam precisa consideração: a) análise pericial acerca da dependência (muito provavelmente a perícia psicossocial) para se aferir o enquadramento pessoal, cognitivo, físico e econômico (probabilidade de contratar atendente), de sorte a se concluir que a recorrente (e sua genitora) não teria alternativa, senão a de a recorrente se ausentar do seu local do trabalho (redução de jornada) para esse mister, ainda que labore atualmente em escala de 24h/72h; b); c) probabilidade de inquirição de testemunhas que poderiam robustecer esse excepcional status quo, tudo, para se aferir se a recorrente encontraria ou não “dificuldades de cumprir sua jornada de trabalho”, em razão do quadro patológico de sua genitora.
IV. Os autos eletrônicos retornaram à origem, quando a recorrente pugnou pela produção das seguintes provas: [...] Encaminhamento dos autos ao Psicossocial do Tribunal, a fim de se aferir a relação de dependência entre mãe e filha/autora . 2. Realização de prova técnica simplificada, com a oitiva em audiência de médico neurologista cadastrado no Tribunal Oitiva de testemunhas a comprovar a impossibilidade de cumprimento da jornada de trabalho e concomitância com os cuidados de que sua genitora necessita [...]
V. Audiência de instrução e julgamento realizada em 09.04.2019, ocasião em que o pedido de antecipação de tutela foi deferido (redução de duas horas da jornada da servidora). Ao ensejo, o douto Juízo originário determinou: [...] por outro lado, e até mesmo no intuito de atender às diligências elencadas pelo Exmo. Sr. Relator do Recurso Inominado, tenho que a submissão da demandante e sua genitora à junta médica oficial do Distrito Federal se revela imprescindível para análise de todos os aspectos relacionados à alegada dependência. Além disso, percebo que o Distrito Federal possui os recursos humanos necessários para o enfrentamento da questão. Portanto, com base no art. 373, 1 do CPC, e, ainda, com fulcro no poder geral de cautela previsto no art. 3, da Lei 12.153/2009, determino ao DISTRITO FEDERAL que aprecie o requerimento administrativo da autora para concessão da redução carga horária e emita conclusão final, independentemente da existência de dependência econômica, ou não entre a genitora e a autora, submetendo as partes interessadas à perícia por junta médica qual, considerando a peculiaridade da situação, deverá ser composta, ao menos, por um médico neurologista e um psiquiatra. Fixo o prazo de 30 dias úteis para que o DISTRITO FEDERAL traga aos autos o respectivo laudo médico, sob pena de confissão [...].
VI. Em 19.08.2019, o DISTRITO FEDERAL colacionou a conclusão da Junta Médica Oficial: [...] a pericianda, genitora da servidora, é portadora de necessidade especial, devidamente enquadrada na Lei 4.317/2009, assim a servidora deve ter sua jornada reduzida em 10%, mediante comprovação junto à chefia imediata, por atestado de comparecimento aos tratamentos de saúde (Id. 21965432/33). Em resposta (27.1o.2020), a servidora alegou tão somente que a redução de 10% da jornada violaria a determinação do Juízo em sede de tutela antecipatória.
VII. Sem outras diligências ou manifestações, foi prolatada a sentença ora revista, em 05.05.2020.
VIII. Delineado o quadro fático-jurídico-processual, conclui-se que restou incontroverso o direito da servidora à redução da jornada, reconhecido pelo Ente Público (Lei Complementar 840/2011, artigo 61, II, alterado pela Lei Complementar 928/2017).
IX. Ocorre que, nos moldes do § 1o do mencionado dispositivo legal, [...] nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho [...].
X. E o cerne da controvérsia, no caso concreto, gravita precisamente em torno do percentual de 10% fixado na decisão administrativa (com fundamento na conclusão da perícia médica oficial), o que redunda na necessidade de produção de prova pericial (ou contraprova) complexa acerca da extensão e grau da deficiência da genitora da recorrente, para se poder concluir que esta faz jus à redução de jornada de trabalho, em percentual maior, tudo, a afastar a competência do Juizado Fazendário.
XI. Com efeito, [...] os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis e fazendária de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas cujo valor não supere sessenta salários-mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95. 9. Verificando o juiz ser a causa de alto grau de complexidade, a qual diz respeito não ao direito, mas à prova do fato, estando a causa a exigir prova pericial para que se esclareça ponto controverso, não pode ela ser processada no Juizado Especial, impondo-se em consequência a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 (TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1096004, DJe 28.05.2018).
XII. Acolhida a alegação recursal de necessidade de prova pericial e, via de consequência, reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais. Processo encerrado sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e Lei 9099/95, art. 51, II).